Tribunal: TCU
Processo: 020.958/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1991/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Ivan Vieira Lima, emitido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade Instrutiva detectaram inclusão, nos proventos de aposentadoria, de rubrica no valor de R$ 960,08, relativa a decisão judicial proferida no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF da 1a Região) que assegurou o pagamento dos valores referentes à VPNI - art. 36 da MP 216/04 e vedou à promoção dos descontos relativos à reposição ao erário dos valores recebidos a esse título (Agravo de instrumento 0041804-89.2014.4.01.0000/DF e Processo Orig. 0037983-62.2014.4.01.3400); considerando que essa forma de pagamento contraria o 36 da MP 216/04, convertida na Lei 11.090, de 2005), que estabelece: 'Art. 36. Os servidores redistribuídos do Quadro de Pessoal da Imprensa Nacional, enquadrados na hipótese do § 2o do art. 2o da Lei no 10.432, de 2002, terão a diferença entre o valor da gratificação de produção suplementar e o valor médio da GDATA, observado o nível de cada servidor, transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita apenas ao índice de reajuste aplicável às tabelas de vencimentos dos servidores públicos federais, a título de revisão geral das remunerações e subsídios'. considerando que a sentença de primeira instância, nos autos do processo 0037983-62.2014.4.01.3400, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que a Administração cesse os descontos na remuneração do autor, a título de reposição ao erário, julgando improcedentes o pedido de manutenção da rubrica "VPNI-ART. 36 MP 216/04" e de devolução das quantias eventualmente já descontadas; considerando que o interessado e autor da referida ação interpôs recurso contra a referida ação e se insurge contra a improcedência do pedido de manutenção da VPNI; considerando que a Primeira Turma do TRF da 1a Região negou provimento às apelações do FNDE e do autor e à remessa oficial, conforme ementa a seguir transcrita (peça 8): ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABSORÇÃO DE VPNI POR REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1009. 1. Sentença proferida na vigência do CPC/1973, portanto, não se aplicam as regras do CPC atual. 2. A parte autora ajuizou esta ação objetivando provimento judicial para o restabelecimento do pagamento da "VPNI-IRRED.REM.ART. 36 - MP 216/04", declaração de inexigibilidade de parcelas recebidas indevidamente a título de reposição ao erário e devolução do que já foi descontado de sua remuneração . 3. A Administração pode revisar seus atos quando verificada ilegalidade, inclusive alterando, suprimindo ou absorvendo a VPNI, tendo em vista seu caráter transitório, pois, consoante entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, em tese firmada no Tema 41, "não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos". (RE 563965). 4. Tendo a Administração procedido à redução da VPNI em jan/2014 e sua absorção em fev/2014, não houve o decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, porquanto a alteração da vantagem provisória só foi possível após a reestruturação da carreira, ocorrida de forma paulatina com a progressão da carreira e a alteração promovida pela Lei 12.772/2012, sem redução, contudo, no total 5. Consoante entendimento jurisprudencial, "a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) pelos acréscimos remuneratórios decorrentes de progressão ou reestruturação da carreira não depende de prévia abertura de processo administrativo, por não caracterizar redução de vencimentos". (STJ, AgInt no REsp n. 1.900.625/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 29/6/2022). 6. O STJ firmou o entendimento no Tema 1009, de que não estão sujeitos à devolução os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo operacional ou de cálculo quando demonstrada a boa-fé objetiva do beneficiário (REsp 1769209/AL, Recurso Repetitivo, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/05/2021). 7. Não há que se falar em reposição ao erário na espécie, em observância à modulação dos efeitos do julgado proferido pelo e. STJ no Tema 1009, considerando-se a data de distribuição destes autos na primeira instância, bem como porque o pagamento de parcelas indevidas ocorreu por erro operacional da Administração, com a demonstração da boa-fé do servidor. 8. Apelações do FNDE e do autor e remessa oficial desprovidas . (APELAÇÃO CÍVEL (198) 0037983-62.2014.4.01.3400, RELATOR: Des. MORAIS DA ROCHA, Primeira Turma do TRF da 1a Região - destaquei e sublinhei) considerando que a referida decisão judicial já transitou em julgado (peça 9); considerando que não há mais decisão judicial que dá suporte ao pagamento da rubrica "10289-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros) ", no valor de R$ 960,08, ao interessado; considerando que o ato destes autos deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU pela ilegalidade e negativa de registro do ato concessório de aposentadoria do interessado. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Ivan Vieira Lima, recusando-lhe o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo órgão de origem do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 020.958/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ivan Vieira Lima (XXX.988.471-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova a exclusão da rubrica "10289-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros) " dos proventos do interessado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.